Tribunal: TJES
Processo: 0008513-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Prescrição afastada.

2.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008513-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: REGINA RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Prescrição afastada.

2.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
21
de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008513-51.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA:
REGINA RIBEIRO LIMA

RELATORA: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra r. sentença de fls. 54/54-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, q
ue reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pela Apelante contra
REGINA RIBEIRO LIMA
.

Em suas razões recursais (fls. 61/74), a Apelante argumenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional é contado do vencimento da última parcela contratada, a teor do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

Afirma que ajuizou o feito executivo para buscar o adimplemento do contrato n. 33.567677-8, a ser pago em 18 parcelas, sendo a primeira prevista para o dia 17/05/2015 e a última para o dia 17/10/2016, não havendo que se falar em prescrição da pretensão, tendo em vista que se aplica o prazo quinquenal e o ajuizamento da demanda ocorreu em 29/04/2021.

Sustenta que o vencimento antecipado das obrigações é mera faculdade do credor, porém não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Em primeiro lugar, verifica-se que a Apelante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, porém, efetuou o pagamento do preparo recursal. Assim, diante do comportamento contraditório, entendo que se mostra desnecessária a manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se sobre a ocorrência da prescrição da pretensão autoral relativa a eventual recebimento do Termo de Adesão n. 33.567677-8 do Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a ser pago em dezoito parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 229,23 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), com vencimento da primeira em 17/05/2015 e a última em 17/10/2016.

A sentença objurgada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir do vencimento antecipado da obrigação.

Com o devido respeito, entendo que não prospera o argumento. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Trago à colação os judiciosos entendimentos sobre a questão:

[...]
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022)

[...]
2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022)

[...]
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
[...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INÍCIO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como o dos autos, o prazo prescricional tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento.
[...] (TJES; AC 0007924-75.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/03/2022; DJES 18/04/2022)

[...]
4. - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ?o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela? (AgInt no RESP 1408664/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-04-2018, DJe 30-04-2018), ou seja, ?o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida? (AgInt-AREsp 1.534.625; Proc. 2019/0192569-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 18-11-2019; DJE 21-11-2019).
[...] (TJES; AC 0002181-35.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021)

Registre-se que a pretensão executiva se fundamenta em execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

Nesses termos, considerando que o vencimento da última parcela da avença sob exame estava previsto para o dia 17/10/2016, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 29/04/2021, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para afastar a prescrição da pretensão autoral e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.